Tribunal: CARF
Processo: 13839.001787/2003-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001787/2003-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.732 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRMÃOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL.
Comprovado pelo contribuinte a existência de processo judicial, ocorre
impossibilidade de manutenção do auto de infração, por total ausência de
fundamento e objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001787/2003-77
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001787/2003-77

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência tempestivo, interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao amparo dos artigo 67 do Regimento Interno do CARF, em
face do Acórdão n° 3402-00.629, por meio do qual deu-se provimento ao recurso voluntário para
cancelar auto de infração eletrônico, em razão da inexistência do suporte fático invocado como
causa do lançamento, ,cuja ementa se transcreve a seguir:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. SUPORTE
FÁTICO. AUSÊNCIA.
Comprovada a ausência do suporte fático que ensejou o lançamento, deve este ser
cancelado.
Recurso Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

A Fazenda suscita divergência quanto à não ocorrência de mudança na motivação
do lançamento e a necessidade de se manter o lançamento de ofício quando os saldos a pagar em
DCTF forem zero.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
220 a 221

O Contribuinte apresentou Contrarrazões de fls.227 a 229 requerendo o não
provimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e que seja mantido a decisão
recorrida.

É o relatório em síntese.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001787/2003-77

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 5o do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais - RICSRF, vigente à época devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme
despacho de fls 220 a 221.
Do Mérito

O Acórdão Recorrido assim decidiu:

De início, cumpre registrar que o mero fato de tratar-se de crédito tributário
confessado em DCTF apresentadas e retificadas antes de se aperfeiçoar o
lançamento seria suficiente para o deslinde do litígio.

Contudo, considerando que meu entendimento quanto a essa questão não é
comungado pela maioria dos integrantes deste colegiado julgador, adotarei
outras razões de decidir a seguir expostas.

No exame do mérito, releva considerar que o suporte fático da exigência
tributária de que cuida este processo foi, ao cabo, a inexistência do processo
judicial informado para amparar a compensação dos débitos confessados nas
DCTF.

Ora, às fis. 65 e 66 consta extrato de consulta ao sítio do Tribunal Regional
Federal (TRF) da Terceira Região em que se verifica a existência do processo
n° 97.03.045415- 1 e que, em 08 de agosto de 1997, foi concedida a antecipação
de tutela para permitir a compensação pretendida.

Destarte, demonstrada a inexistência do suporte fático da autuação, há que se
decretar a improcedência do lançamento e não deixar de conhecer da
impugnação por opção pela via judicial, como o fez a instância recorrida. Tal
procedimento é, no mínimo, contraditório com a acusação fiscal, pois esta
apoiou-se na inexistência do processo judicial indicado nas DCTF para amparar
as compensações informadas e a decisão recorrida deixa de apreciar as razões de
defesa, por estarem submetidas à tutela jurisdicional, ou seja, reconhece a
existência do processo judicial cuja inexistência foi o suporte fático da exigência
tributária em exame.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001787/2003-77

Esta questão já foi objeto de inúmeras discussões nesta Turma, estando a
jurisprudência espelhada nesta mais que recente decisão, unânime Acórdão 9303-010.451, de
30/07/2020, de relatoria do ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

Cito ainda o Acórdão no 9303-006.675, de 12/04/2018 do Ilustre Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas e o Acórdão n.o 9303-007.903, de 23/01/2019 da Ilustre Conselheira
Tatiana Midori Migiyama.

Desta maneira, não tenho reparos à decisão recorrida, pois a motivação do
lançamento foi que não havia processo judicial como declarado em DCTF. Contudo, foi
constatado às fis. 65 e 66 a existência do processo n° 97.03.045415- 1 e

Ou seja, o motivo em que se assentou o auto de infração simplesmente não
corresponde à realidade dos fator, de forma que, tratando-se de ato administrativo de natureza
tributária, há vício insanável em um de seus elementos (motivo/motivação), não existindo
possibilidade de correção, o que impõe seu cancelamento.

Consabido que a teoria dos motivos determinantes vincula o administrador ao
motivo declarado. Assim, para que haja obediência ao que prescreve a teoria o motivo há de ser
legal, verdadeiro e compatível com o resultado. Deveras, não sendo verdadeiro o motivo do
lançamento, eis que inconteste a existência da ação judicial, o ato administrativo é inválido,
devendo por tal ser decretada sua nulidade, como assim o fez o acórdão da turma baixa.

A motivação do ato administrativo, no ordenamento pátrio é obrigatória como
pressuposto de existência ou como requisito de validade, conforme entendimento da doutrina,
confirmada por meio da norma positiva, nos termos do art. 2o da Lei no 4.717/1965, Mas
recentemente, a Lei no 9.784/1999, corroborou a imprescindibilidade da motivação como
sustentáculo do ato administrativo, literalmente:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001787/2003-77

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Também, a doutrina ensina que a falta de congruência entre a situação fática
anterior à prática do e seu resultado, invalida-o por completo. Disto resulta a teoria dos motivos
determinantes. Segundo Hely Lopes Meirelles, ‘tais motivos é que determinam e justificam a
realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a
realidade’ (Manual de Direito Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, Ed. Lumen Juris,
1999, pág. 81).

Assim, demonstrado e comprovado que o processo judicial informado na DCTF
existe e que a compensação foi amparada nele, mostra-se incorreto o pressuposto fático que deu
suporte ao auto de infração, em relação aos débitos lançados sob o fundamento de ‘Proc jud não
comprovado, forçoso reconhecer a sua nulidade.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001787/2003-77

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital